Tribunal: TJES
Processo: 5000907-10.2025.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000907-10.2025.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CARLOS DE JESUS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Tráfico de Drogas. Alegação de omissão e obscuridade. Inexistência. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena fixada em 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa. A defesa alega omissão quanto à nulidade por ingresso domiciliar sem mandado judicial e obscuridade na fixação da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegada nulidade decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial; e (ii) saber se há obscuridade na fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a autoria e materialidade delitivas com base no conjunto probatório, incluindo auto de apreensão, laudo pericial e prova oral, bem como a situação de flagrância que legitima a atuação policial.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação coerente e adequada à conclusão adotada.

5. Inexiste obscuridade na dosimetria da pena, pois a exasperação da pena-base foi devidamente motivada na natureza e quantidade da droga (crack) e nas circunstâncias do caso, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo legítima a adoção de fração diversa do critério matemático de 1/6.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000907-10.2025.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE CARLOS DE JESUS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ CARLOS DE JESUS BORGES, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com imposição de pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Os aclaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em exame, sustenta a defesa a existência de omissão quanto à análise da alegada nulidade decorrente de ingresso domiciliar, sem mandado judicial, bem como obscuridade no critério adotado para exasperação da pena-base.

A irresignação não procede.

No que tange à alegada omissão, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, as questões necessárias à solução da controvérsia, especialmente no tocante à autoria, materialidade e destinação comercial da substância entorpecente.

Com efeito, restou consignado que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, enquanto a autoria decorre das circunstâncias da abordagem policial, da apreensão da droga em poder do acusado e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse ponto, merece destaque o depoimento prestado em juízo pelo policial militar Joziolkle Zaganelli Araújo Gouveia, o qual afirmou, de forma clara e coerente, que “a guarnição recebeu informações de populares sobre tráfico no local” e que, ao avistar a presença policial, o acusado “tentou evadir-se para o interior de residência”, sendo posteriormente abordado e encontrado em posse de diversas pedras de crack já fracionadas.

Tal narrativa mostra-se harmônica com o conjunto probatório, especialmente com o auto de apreensão que registra a arrecadação de 31 unidades de crack, circunstância que, aliada à tentativa de evasão, revela contexto típico de mercancia ilícita.

A partir dessa moldura fática, o acórdão concluiu, de forma fundamentada, pela validade da prova e pela suficiência dos elementos para manutenção da condenação.

A alegação defensiva de ingresso irregular em domicílio, fundada na versão do acusado de que “foi apreendido dentro da sua residência” e que “o policial entrou na sua casa sem mandado”, não impõe, no contexto dos autos, pronunciamento específico em sede de embargos de declaração, sobretudo quando não se verifica devolução clara, autônoma e delimitada dessa matéria nas razões recursais de apelação.

Ademais, a própria fundamentação adotada pelo acórdão, ao reconhecer a legalidade da abordagem em contexto de flagrância, mostra-se incompatível com a tese de ilicitude da prova, o que afasta a alegada omissão, porquanto o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme, ao reconhecer que o dever de fundamentação não exige exame exaustivo de todas as alegações, quando já adotada motivação suficiente e coerente com a conclusão do julgado.

No que se refere à alegada obscuridade na dosimetria da pena, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi expresso ao consignar que a exasperação da pena-base decorreu da valoração negativa da natureza e da quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, destacando tratar-se de crack, substância de elevado potencial lesivo, além da apreensão de 31 porções prontas para comercialização.

A decisão também consignou, de forma clara, que não há vinculação obrigatória ao critério matemático de 1/6, tratando-se de parâmetro meramente orientativo, sendo legítima a fixação de fração diversa quando devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.

A elevação da pena-base em 01 (um) ano mostra-se, portanto, devidamente motivada e proporcional à gravidade concreta da conduta, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada.

O que se verifica, em realidade, é a pretensão da defesa de rediscutir matéria já apreciada e decidida por este Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, ainda que rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.